Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-68.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001579-68.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO BERGAMASCHI BECALLE - CPF: 049.768.671-61 (APELANTE), ALINE DA SILVA - CPF: 318.479.938-77 (ADVOGADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
E DE REGISTRO DE
EGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA DO SEGUROS PROTEÇÃO FINANCEIRA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

A
pelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:(i)
a

legalidade da taxa de juros remuneratóriospactuada;(
ii
)
a validade
da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de registro e de avaliação do bem
;(
iv
)
a regularidade
da cobrança da tarifa de registro de contrato.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3
.

Os juros remuneratórios não superam em 50% a taxa média de mercadoà época da contratação,nãoconfigurandoabusividade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

4.
A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

5. A cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato é abusiva na ausência de comprovação documental da efetiva prestação dos serviços, conforme fixado no Tema 958/STJ.

6. A ausência de demonstração da contratação autônoma e da liberdade de escolha da seguradora caracteriza prática abusiva de venda casada, nos moldes do Tema 972/STJ e do art. 39, I, do CDC.

7. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ser feita de forma simples, inexistindo má-fé da instituição financeira.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios contratada que excede em menos de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, quando prevista de forma clara no contrato e cobrada no início da relação.

3. São abusivas as cobranças de tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

4.
A imposição de contratação de seguro com seguradora do grupo financeiro caracteriza venda casada
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 39, I; 51, § 1o; CC, art. 406; CPC/2015,
arts
. 85, § 14; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27);

STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.09.2013;

STJ, Súmula 566;

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 08.11.2017 (Tema 958);

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.11.2017 (Tema 972);

TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 05.04.2025;

TJMT, AC 1007092-
54.2022.8.11.0003, Rel. Des.a Nilza Maria P. de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, DJE 13.06.2023;

TJMT, N.U. 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira S. Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025;

TJMT, N.U. 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025;

TJMT, N.U. 1000996-31.2024.8.11.0010, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, DJE 11.10.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021;

STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2a Seção, j. 25.08.2021 (Tema 1.059);

STJ, REsp 2.077.135/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 13.12.2023 (Tema 1.368).

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio
Bergamaschi Becalli
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A, que julgou
improcedente o feito (Id. 338684357).

O apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é exorbitante, de forma que deve ser limitada a média de mercado registrada época. Afirma que as tarifas cobradas, notadamente as tarifas de registro de contrato, de avaliação de
bem, e de cadastro, são abusivas por ausência de efetiva prestação do serviço.

Assegura que o seguro prestamista caracteriza venda casada. Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos encargos, afastar as tarifas impugnadas e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (Id. 338684358).

C
ontrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 338684359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB, Operação no
3636067415,
em 01/09/
2022,
destinada ao financiamento do veículo VOLKSWAGEN GOL FLEX COM (TREND) G4 1.0 8V A/G 4P, ano/modelo 2013/2014, conforme dados constantes do Quadro Resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 40.900,
00,
sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 21.900,00, resultando em um valor líquido financiado de R$ 19.000,
00,
acrescido dos encargos e produtos detalhados na seção “Descrição do(s) Produto(s) e/ou Serviço(s) Agregado(s)”.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais,
com taxa de juros remuneratórios de 2,31% ao mês (equivalente a 31,55% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 45,19%, conforme especificado no quadro “Encargos
Remuneratórios” e no Anexo I – Demonstrativo de Composição de Cálculos da Taxa de Juros Efetiva da Operação.

1. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em
1
de
setembro

de 202
2
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,
31
% ao mês. (id.
338683932
)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
setembro
de 202
2
, era de
2,02
% ao mês.(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em

21
de

janeiro
de 202
6
).

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado da época
(2,31% ao mês, frente à média de 2,02% ao mês divulgada pelo Banco Central)
, a diferença de aproximadamente 0,2
9
ponto percentual representa variação inferior a 50%, o que, por si só, não caracteriza abusividade.

Segundo o STJ, apenas diferenças expressivas justificam a revisão judicial, sendo a taxa média do Banco Central um referencial
orientativo, e não um limite fixo, pois leva em conta o risco da operação e o perfil do contratante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
[...]
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A mera divergência entre ataxacontratada eataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]”

(TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como ocusto da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os
termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade
.

2.Tarifa de cadastro

O apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor,não existindoqualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento(Id.327376949):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...]
A
tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
[...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

Legítima, portanto, suaincidência.

2. Da tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
”

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora as tarifas de Avaliação do Bem (R$ 589,25) e de Registro de Contrato (R$ 316,00) estejam previstas no Quadro Resumo IV da Cédula de Crédito Bancário no 3636067415, não há nos autos prova de que tais serviços tenham sido efetivamente realizados.

Quanto à tarifa de avaliação, o Banco não colacionou aos autos o laudo ou ficha de avaliação técnica do veículo Volkswagen Gol, ano
2013/
2014,
limitando-se à previsão genérica da cobrança no instrumento contratual. Da mesma forma, em relação à tarifa de registro, não foi apresentado o comprovante de recolhimento da taxa perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), ônus que cabia à instituição financeira para justificar o repasse do custo ao consumidor.

Portanto, impõe-se a declaração da abusividade da
s
referida
s
tarifa
s.

5.

Do
S
eguro

Proteção

Consta na Cédula (Id.
338683932
) que
a tarifa Valor de Seguros
(
R$ 758,10)
foi incorporado ao montante financiado.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação d
e
seguro pelo requerido, tampouco demonstração de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora.

O que se verifica é apenas a inclusão automática do valor, sem assinatura de apólice, proposta de adesão ou indicação de alternativas, o que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade.

Tal configuraçãoé suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA.
REDISCUSSÃO.IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condiciona a contratação do seguro de proteção financeira e à seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

6.Da restituição dos valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registr
a-se
que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar
o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

7.

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência detrêsdos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de40% e o réu de60%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parteré, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação pa
r
a reconhecer a abusividade da tarifa deavaliação
,
de registro de contrato
e
de seguro.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o réu beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026